Tribunal: TCU
Processo: 012.567/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em 26/12/2016, pela Comissão de Tomada de Contas Especial, setor vinculado à Diretoria de Administração, da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo/MTur, em desfavor do Sr. José Reinaldo de Sá Falcão, prefeito municipal de Água Branca/AL à época, em razão da impugnação total das despesas do Convênio MTur 490/2008 (Siafi 629185), que teve por objeto a realização do evento 5o Festival de Inverno de Água Branca/AL, realizado no período de 12/6 a 5/7/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em 26/12/2016, pela Comissão de Tomada de Contas Especial, setor vinculado à Diretoria de Administração, da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo/MTur, em desfavor do Sr. José Reinaldo de Sá Falcão, prefeito municipal de Água Branca/AL à época, em razão da impugnação total das despesas do Convênio MTur 490/2008 (Siafi 629185), que teve por objeto a realização do evento "5o Festival de Inverno de Água Branca/AL", realizado no período de 12/6 a 5/7/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Empresa MC Produções e Eventos Ltda. (CNPJ 09.418.436/0001-70) e do Sr. José Reinaldo de Sá Falcão (CPF XXX.683.644-XX); 9.2. excluir a Empresa MC Produções e Eventos Ltda. da relação processual; 9.3. com fundamento nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. José Reinaldo de Sá Falcão (CPF XXX.683.644-XX); 9.4. dar ciência desta decisão ao responsável e aos demais interessados, remetendo cópia ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .